Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO JUNTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID – 19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não é meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a de afastamento ou contenção de atos abusivos por autoridades do Estado.

2. Pedidos de benefício de prisão domiciliar devem ser requeridos inicialmente junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, eis que, mesmo existindo recomendações do CNJ sobre liberdade de detentos em razão da Pandemia Covid-19, elas não atingem todos os presos indistintamente.

3. Ordem não conhecida.